Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701375-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRINEU PEREIRA JUNIOR DECISÃO O juízo de origem revogou a decisão agravada, determinando a expedição de RPV com limite de 10 salários-mínimos. Portanto, este recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA